Tribunal: TJSP
Processo: 1500902-70.2023.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão parcial do acusado corroborada pelo conjunto probatório. Qualificadoras demonstradas pelo laudo pericial. Crime que não se consumou. Réu detido no local dos fatos, após separação de objetos para subtração. Tentativa reconhecida. Dosimetria mitigada.

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão parcial do acusado corroborada pelo conjunto probatório. Qualificadoras demonstradas pelo laudo pericial. Crime que não se consumou. Réu detido no local dos fatos, após separação de objetos para subtração. Tentativa reconhecida. Dosimetria mitigada. Pena-base fixada acima do mínimo, em razão da qualificadora excedente. Afastamento da reincidência e reconhecimento da confissão. Tentativa aplicada na fração mínima (1/3). Alteração do regime inicial para o semiaberto. Circunstância judicial desfavorável impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do "sursis". Recurso parcialmente provido.